Tribunal: TJMT
Processo: 0011684-98.2009.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011684-98.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - CPF: 424.493.401-49 (ADVOGADO), MARIA ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - CPF: 838.963.171-72 (ADVOGADO), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DA SILVA LESSI - CPF: 022.861.741-30 (ADVOGADO), JOAO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - CPF: 006.236.051-55 (ADVOGADO), SILVIO JORGE ZAMAR NETO - CPF: 046.794.301-09 (ADVOGADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (APELANTE), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (APELANTE), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), NICHELI MARIEM ARRUDA JAUDY DE ARAUJO - CPF: 954.991.801-72 (APELANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NIVALDO DE ARAÚJO - CPF: 042.675.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NICHELI MARIEM ARRUDA JAUDY DE ARAUJO - CPF: 954.991.801-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTOS ILÍCITOS. EMPRESA INEXISTENTE. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelações cíveis interpostas pelas partes requeridas contra sentença que, em ação civil pública de ressarcimento ao erário, condenou-as, de forma solidária, à reparação integral do dano causado ao erário, no montante de R$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais), em razão da emissão de cheques nominais a empresa inexistente, sem comprovação da efetiva prestação de serviços ou fornecimento de bens.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há nulidade da sentença por suposto descumprimento de acórdão desta Corte; (ii) se a condenação por ato de improbidade administrativa fundamentada no conjunto probatório, incluindo termo de acordo de colaboração premiada, é legal; e (iii) se está configurado o elemento subjetivo (dolo) necessário para caracterização do ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário.

III. Razões de decidir
:

3. A preliminar de nulidade da sentença restou rejeitada, porquanto a decisão supostamente descumprida foi proferida em autos diversos, impossibilitando a caracterização de cerceamento de defesa.

4. A condenação não se baseou exclusivamente nas declarações do colaborador, mas no conjunto probatório que demonstrou a utilização indevida de CNPJ de empresa inativa para emissão de cheques, sem comprovação da efetiva prestação de serviços ou fornecimento de bens.

5. O conjunto probatório evidencia que os agentes públicos e políticos agiram com deliberado propósito de desviar recursos públicos, caracterizando o dolo específico exigido pelo art. 1o, § 2o, da Lei n. 8.429/1992, com redação dada pela Lei n. 14.230/2021.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento: “A emissão de cheques nominais a empresa sabidamente inativa, desacompanhada da comprovação da efetiva contraprestação, configura ato doloso de improbidade administrativa por lesão ao erário, nos termos do art. 10,
caput
, da Lei n. 8.429/1992, sendo imprescritível a pretensão de ressarcimento, conforme Tema n. 897/STF”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.429/1992, arts. 1o, § 2o, e 10,
caput
; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 897; STJ, REsp 1913638/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.5.2022; STJ, AREsp 1573799/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.3.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
HUMBERTO MELO BOSAIPO
e por
GUILHERME DA COSTA GARCIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário n. 0011684-98.2009.8.11.0041, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, condenou os apelantes, de forma solidária, ao ressarcimento do montante de R$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais) ao erário.

E condenou os réus, ora apelantes, ao pagamento de custas
pro rata
.

Consta do inquérito civil que a apuração dos fatos que, em tese, configurariam ato de improbidade administrativa decorre de “
operação conjunta envolvendo o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Federal e Polícia Militar, intitulada Arca de Noé
”, cuja operação visava investigar “
empresas de ‘factoring’ pertencentes a João Arcanjo Ribeiro e que estavam sob investigação por indícios da prática de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
” (Id. 278439408
–
Págs. 104/105).

O apelante HUMBERTO MELO BOSAIPO (Id. 278440002) sustenta ser ilegal a condenação por ato de improbidade administrativa fundada exclusivamente em termo de acordo de colaboração premiada. Ademais, argumenta que as sanções de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o Poder Público mostram-se excessivas.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, afastar a condenação imposta pelo d. Juízo
a quo
. Subsidiariamente, pugna pela revisão das penalidades aplicadas.

O apelante GUILHERME DA COSTA GARCIA (Id. 278440009) alega, em preliminar, a nulidade da sentença, porquanto o d. Juízo
a quo
“
se negou a cumprir acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no agravo no 1002779-25.2023.8.11.0000, que determinou a entrega em sua integralidade da delação de José Geraldo Riva
”.

No mérito, assevera que “
não concorreu com nenhuma conduta dolosa, sendo o único argumento do
Parquet
, que Guilherme da Costa Garcia, por ocupar, à época, cargo de Secretário de Finanças da Assembleia Legislativa teria concorrido com o suposto fato, mas não comprovando enriquecimento ilícito algum derivado deste
”.

Desse modo, requer o provimento do recurso para anular a sentença por negativa do cumprimento de decisão deste e. Tribunal de Justiça. Caso afastada a pretensão de nulidade da sentença, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 278440014, pugnando pelo não provimento de ambos os recursos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 281455859 pelo não provimento de ambos os recursos.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Começo pelo exame da pretensão de nulidade da sentença, fundamentada na circunstância de que “
o juízo de piso se negou a cumprir acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no agravo no 1002779-25.2023.8.11.0000, que determinou a entrega em sua integralidade da delação de José Geraldo Riva
” (trecho das razões recursais do apelante Guilherme da Costa Garcia, Id. 278440009 – Pág. 12).

O v. acórdão da c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que teria sido descumprido pelo d. Juízo
a quo
, está assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRETENSÃO DE ACESSO À INTEGRALIDADE DE DELAÇÃO PREMIADA – DIREITO DE DEFESA – SÚMULA VINCULANTE DA SUPREMA CORTE – RECURSO PROVIDO.

‘É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.’ Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal
.” (TJ-MT, N.U 1002779-25.2023.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 8.8.2023, publicado no DJE em 21.8.2023).

Como a decisão impugnada naquele agravo de instrumento, julgado pela c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, não foi proferida nos autos de origem n. 0011684-98.2009.8.11.0041, mas em autos diversos, sob o n. 0006916-32.2009.8.11.0041, é incabível a alegação de cerceamento de defesa em razão de eventual descumprimento de decisão deste e. Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença, arguida pelo apelante GUILHERME DA COSTA GARCIA.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
HUMBERTO MELO BOSAIPO
e por
GUILHERME DA COSTA GARCIA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação civil pública de ressarcimento de danos ao erário n. 0011684-98.2009.8.11.0041, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, condenou os apelantes, de forma solidária, ao ressarcimento do montante de R$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais) ao erário.

Passo ao julgamento conjunto dos recursos, a fim de evitar repetições desnecessárias; contudo, antes de adentrar na análise do mérito das apelações, reputo imprescindível o registro dos principais atos processuais praticados no juízo de origem, com vistas a proporcionar melhor compreensão da controvérsia.

Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou ação civil pública visando impor sanções pela prática de ato de improbidade administrativa em face de José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo, Guilherme da Costa Garcia, Geraldo Lauro e do espólio de Nivaldo de Araújo, agentes políticos e públicos vinculados à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso à época dos fatos (anos de 2000 e 2001), bem como pleitear a condenação ao ressarcimento ao erário, em razão de, em tese, terem se apropriado ilicitamente do montante de R$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais), por meio da emissão de cheques nominais à empresa AM Souza & Cia Ltda., pessoa jurídica de fato inexistente e inativa desde 3.3.1997, contratada mediante dispensa indevida de licitação.

Como relatado, consta do inquérito civil que a apuração dos fatos que, em tese, configurariam ato de improbidade administrativa decorre de “
operação conjunta envolvendo o Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Polícia Federal e Polícia Militar, intitulada Arca de Noé
”, cuja operação visava investigar “
empresas de ‘factoring’ pertencentes a João Arcanjo Ribeiro e que estavam sob investigação por indícios da prática de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
” (Id. 278439408
–
Págs. 104/105).

Durante a instrução processual, o corréu José Geraldo Riva formalizou acordo de colaboração premiada, homologado por este e. Tribunal de Justiça (decisão monocrática proferida pelo i. Desembargador Marcos Machado, Id. 278439932 – Págs. 189/202), reconhecendo as condutas ilícitas. Registrou-se, igualmente, acordo de não persecução cível entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e o corréu Geraldo Lauro, posteriormente aditado e homologado.

Em juízo de mérito, reconheceu-se a prática de improbidade administrativa (art. 10,
caput
, da

Lei 8.429/1992) pelos réus José Geraldo Riva, Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia, julgando-se improcedente o pedido quanto ao espólio de Nivaldo de Araújo por insuficiência probatória.

O
decisum
decretou a prescrição para aplicação das sanções por ato ímprobo, subsistindo, contudo, a pretensão de ressarcimento ao erário, por força da imprescritibilidade consagrada no Tema n. 897/STF, que dispõe: “
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

Em decorrência, o d. Juízo
a quo
condenou os réus Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia ao ressarcimento ao erário do montante de R$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais), de forma solidária; deixou de impor sanção ou obrigação ao corréu José Geraldo Riva, em razão do acordo de colaboração premiada; e homologou o aditamento ao acordo de não persecução cível firmado com o corréu Geraldo Lauro.

Esclarecidas essas questões, passo, de imediato, ao exame do mérito dos recursos.

O d. Juízo
a quo
reconheceu a existência de ato doloso de improbidade administrativa, consubstanciado na fraude na contratação de empresa de fato inexistente e inativa desde 3.3.1997, com o fim de obtenção de vantagem ilícita em benefício de agentes políticos e servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, destacando-se, das razões de decidir, o seguinte trecho:

“
De início, saliento que o requerido José Geraldo Riva firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, devidamente homologado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual é utilizado nestes autos com finalidade de corroborar os fatos narrados na inicial.

[...]

Neste sentido,
cabe aqui sopesar as provas contidas na referida delação, juntadas nos Ids. 64465880 ao 64470854, as quais foram confirmadas em juízo no Id. 12429636, uma vez que o colaborador narra detalhadamente como funcionava o esquema de desvio de verbas públicas da AL/MT, consistente no uso não apenas da empresa requerida nesta ação, mas de inúmeras outras empresas fictícias ou irregulares, para figurar em processos licitatórios ou aquisições simplificadas e receber o pagamento por produtos ou serviços que não foram prestados
.

O colaborador informa, em síntese, que o desvio de verba pública com a utilização de empresas fictícias ou irregulares era uma prática rotineira e comum desenvolvida pelos deputados estaduais, para o recebimento de propina mensal, com a finalidade de manter a governabilidade do executivo. Menciona ainda, que esses desvios ocorreram entre os anos de 1995 a 2015.

Percebe-se, assim, que
os fatos narrados pelo colaborador corroboram com o que está contido nos documentos que instruem a inicial
.

[...]

As provas produzidas nos autos demonstram que

a empresa AM Souza & Cia Ltda. foi utilizada irregularmente pelos requeridos, já que se encontrava com status de baixada desde 03/03/1997 e seu CNPJ foi utilizado para justificar a emissão dos cheques da AL/MT com a criação da empresa inexistente AM Produções & Marketing Ltda.
, ou seja, os requeridos se utilizaram do cadastro de uma empresa que se encontrava inativa, e utilizaram os dados para criação de outra empresa para justificar os pagamentos ilegais. (Id. 60861529 – fls. 69/70).

[...]

Ademais,
o sócio, a pessoa de nome Adolfo Miguel, afirmou que constituiu a empresa AM Souza & Cia Ltda. e que nunca participou de qualquer licitação na AL/MT e que desconhece a empresa AM Produções & Marketing Ltda., bem como jamais autorizou o uso de seus dados
(Id. 60861529 – fls. 177/178).

Outrossim,
os requeridos não apresentaram nota fiscal ou comprovante de recebimento dos produtos ou serviços, supostamente adquiridos, para justificar esses pagamentos realizados, tampouco comprovaram a existência do regular procedimento licitatório prévio. Certamente, esses produtos ou serviços, assim como a empresa, jamais existiram
.

Portanto,
não há dúvidas de que os dados da empresa AM Souza & Cia Ltda. foram utilizados irregularmente para criação da empresa inexistente AM Produções & Marketing Ltda., sendo assim, o pagamento à empresa fictícia indica a intenção concreta de beneficiar terceiros, com prejuízo ao erário, caracterizando o dolo na conduta ímproba
.

[...]

Na análise dos autos verifico a existência de três (03) cópias de cheques emitidos pela Assembleia Legislativa, nominais em favor da empresa AM Souza & Cia Ltda. (AM Produções & Marketing Ltda.) quais sejam:

1) Cheque n° 008906, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 60861529 – fls. 146).

2) Cheque n° 008612, no valor de R$21.000,00 (vinte e um mil reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 60861529 – fls. 148).

3) Cheque n° 006450, no valor de R$38.500,00 (trinta e oito mil quinhentos reais); assinado pelos requeridos José Riva, Humberto Bosaipo e Guilherme Garcia (Id. 60861529 – fls. 150).

Esses cheques foram emitidos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso, por meio de seus representantes à época, os requeridos José Geraldo Riva e Humberto Bosaipo, os quais detinham a competência para autorizar esses pagamentos, bem como com a participação responsável pelo setor de finanças que era o requerido Guilherme Garcia, o qual, juntamente com os requeridos representantes da AL/MT, assinou os cheques totalizando o valor de R$64.500,00 (sessenta e quatro mil, quinhentos reais)
.

No entanto, a empresa beneficiária desses pagamentos não forneceu nenhum produto ou serviço, conforme já esclarecido acima, de modo que os requeridos efetivamente causaram danos ao erário ao permitiram esses pagamentos sem a devida contraprestação.

Todos esses fatos demonstram a prática de atos de improbidade administrativa, ficando evidente a existência de conluio entre os agentes públicos com o intuito de desviar dinheiro público.

Assim,
restou sobejamente demonstrada que os requeridos efetuaram os pagamentos para a empresa fictícia, sem a devida contraprestação, sem qualquer emissão de atesto ou comprovante de entrega dos serviços
.” (Id. 278439999 – Págs. 6/8). [g.n.]

O exame meticuloso dos autos revela que o d. Juízo
a quo
não se baseou exclusivamente nas declarações prestadas pelo colaborador José Geraldo Riva, mas procedeu à criteriosa análise do conjunto probatório carreado aos autos, concluindo pela prática de ato doloso caracterizador de improbidade administrativa.

Com efeito, as provas produzidas nos autos evidenciam que a empresa AM Souza & Cia Ltda. encontrava-se com situação de “baixada” desde 3.3.1997 e seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) foi indevidamente utilizado para justificar a emissão de três cheques da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, subscritos pelos apelantes juntamente com o corréu José Geraldo Riva, mediante a criação da empresa inexistente denominada AM Produções & Marketing Ltda.

Tal fato restou corroborado pelo depoimento de Adolfo Miguel, sócio administrador da empresa original, que afirmou categoricamente que “
desconhece qualquer empresa com o nome AM PRODUÇÕES E MARKETING LTDA, nunca abriu ou atuou em qualquer empresa neste ramo e também nunca autorizou a utilização do CNPJ 26.578.583/0001-26, pertencente à empresa AM DE SOUZA & CIA LTDA
”, bem como “
nunca forneceu bens ou serviços para a Assembleia Legislativa Estadual e também nunca autorizou quem quer que fosse a participar de licitações ou fornecer bens à Assembleia Legislativa Estadual utilizando o CNPJ de sua empresa
” (declarações prestadas na esfera extrajudicial, ratificadas em juízo, Id. 278439408 – Págs. 177/178).

Neste ponto, o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é irretorquível:

“
As informações constantes do processo comprovam que Guilherme Garcia e Humberto Bosaipo, durante o exercício do cargo de Secretário de Finanças e deputado estadual, respectivamente, foram responsáveis pela emissão de cheques e execução do esquema de desvio de recursos públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Guilherme, junto com Humberto, facilitou pagamentos à empresa fictícia AM Souza & Cia Ltda, mediante cheques, muitos dos quais foram sacados diretamente em caixas eletrônicos com assinaturas inidôneas
. Ambos desempenharam papéis significativos na prática de atos de improbidade administrativa, causando prejuízo ao erário ao permitir esses pagamentos sem a devida contraprestação de serviços.
” (Id. 281455859 – Págs. 2/3). [com destaque no original e acréscimo]

Por outro lado, não há, nos autos, qualquer documento fiscal, prova da entrega de produtos supostamente adquiridos ou da execução de serviços que justificassem os pagamentos realizados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no montante de R$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais), tampouco há comprovação da existência de regular processo licitatório prévio.

Ademais, é fora de qualquer dúvida que a emissão de cheques em favor de pessoa jurídica inexistente, desacompanhada da comprovação da efetiva prestação de serviços ou fornecimento de bens, configura ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, nos termos do art. 10,
caput
, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021,
in verbis
:

“
Art. 10.

Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente: (...)
”

Nesse contexto, a alegação do apelante GUILHERME DA COSTA GARCIA de que não agiu dolosamente não encontra amparo no acervo probatório, porquanto, na condição de Secretário de Finanças da Assembleia Legislativa, tinha o dever funcional de zelar pela regularidade dos pagamentos efetuados, sendo inescusável a invocação de desconhecimento sobre a inexistência da empresa beneficiária ou da ausência de efetiva prestação de serviços.

Importa ressaltar que a Lei n. 14.230/2021, ao promover substanciais alterações na Lei n. 8.429/1992, estabeleceu no § 2o do art. 1o que “
[c]onsidera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
”. Este novo marco normativo exige, portanto, o dolo específico para a configuração do ato ímprobo, conforme assentou o c. Superior Tribunal de Justiça.

“
O afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico,
situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas

o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa
,
ex vi
do seu art. 1o, §§ 2o e 3o,
em que é necessário aferir a especial intenção desonesta do agente de violar o bem jurídico tutelado
” (STJ, REsp 1913638/MA, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11.5.2022, DJe 24.5.2022). [g.n.]

In casu
, o conjunto probatório evidencia que os apelantes agiram com o deliberado propósito de desviar recursos públicos em benefício de empresa inexistente, caracterizando, assim, o dolo específico exigido pela legislação vigente.

A emissão de cheques nominais a empresa sabidamente inativa, desacompanhada da comprovação da efetiva contraprestação, revela não mera irregularidade formal, mas conduta deliberadamente voltada à apropriação ilícita de recursos públicos, configurando o elemento subjetivo imprescindível à caracterização do ato ímprobo.

Dessa forma, a condenação ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, no montante de R$ 64.500,00 (sessenta e quatro mil e quinhentos reais), afigura-se medida de rigor, impondo-se aos responsáveis pelo ato de improbidade administrativa o dever de repará-lo integralmente, de forma solidária.

Cumpre registrar que o ressarcimento não constitui sanção decorrente da prática de ato de improbidade administrativa, mas, sim, consequência do prejuízo causado ao erário pelos agentes públicos e políticos. Nesse sentido, pronunciou-se o c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

“
Consoante consolidada jurisprudência desta Corte,
a condenação ao ressarcimento não se trata de sanção, mas consequência do prejuízo causado, que deve recair sobre todos os que contribuíram para a prática do ato de improbidade
. Precedentes: REsp n. 1.761.202/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 11/3/2019; AgInt no REsp n. 1.616.365/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe 30/10/2018; REsp n. 1.335.869/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 24/4/2018; e AgInt no REsp n. 1.687.567/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/2/2018, DJe 2/3/2018.
” (STJ, AREsp 1573799/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10.3.2020, DJe 19.3.2020). [g.n.]

Convém ressaltar, por oportuno, que a pretensão de ressarcimento ao erário fundada na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa é imprescritível, consoante entendimento firmado pelo c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 897: “
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”.

Por fim, cabe esclarecer que não houve imposição de sanção pela prática de ato de improbidade administrativa, prevista no art. 12 da Lei de Regência, uma vez que o d. Juízo
a quo
reconheceu a prescrição, afastando, por conseguinte, a alegação de desproporcionalidade da penalidade supostamente imposta.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em favor do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025